Tribunal: TJES
Processo: 5003836-25.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003836-25.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
APELADO: LARISSA MARTINS DENICOLI
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003836-25.2018.8.08.0014

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE COLATINA

PROCURADORA : MARTA SAVIATTO

RECORRIDA : LARISSA MARTINS DENÍCOLI

MAGISTRADO : GETTER LOPES DE FARIA JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
, em face da sentença que extinguiu a execução fiscal proposta em desfavor de
LARISSA MARTINS DENÍCOLI
, haja vista a satisfação do débito pelo cumprimento do parcelamento extrajudicial, não imputando a esta última qualquer ônus sucumbencial, por ausência de triangulação processual.

Nas razões recursais, o Apelante pretende a reforma da sentença, sustentando ser devida a condenação da Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que efetuado o pagamento extrajudicial do débito antes da citação (id. 2413324).

Sem contrarrazões pela Apelada, apesar de intimada (id. 2413328).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 12 de julho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

TJES/SMBJ/221/5003836-25.2018.8.08.0014_ACi

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003836-25.2018.8.08.0014

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE COLATINA

PROCURADORA : MARTA SAVIATTO

RECORRIDA : LARISSA MARTINS DENÍCOLI

MAGISTRADO : GETTER LOPES DE FARIA JÚNIOR

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível cinge-se aos ônus sucumbenciais decorrentes de execução fiscal extinta pelo cumprimento extrajudicial da obrigação.

A sentença extinguiu a execução fiscal, haja vista a satisfação do débito pelo cumprimento do parcelamento extrajudicial, deixando de condenar a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ante a ausência de triangulação processual (id. 2413321).

O Apelante pretende a reforma da sentença, sustentando ser devida a condenação da Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que efetuado o pagamento extrajudicial do débito antes da citação (id. 2413324).

Não há manifestação da Apelada em contraditório recursal, apesar de intimada (id. 2413328).

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que a execução fiscal foi proposta pelo Apelante em desfavor da Apelada, aparelhada na CDA n.º 0030122/2016, na CDA n.º 0002007/2017 e na CDA n.º 0015373/2018, para a satisfação de créditos do ISSQN, no montante total de R$ 2.344,22 (dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos) (id. 2413302, 2413303, 2413304 e 2413305).

Muito embora o Magistrado
a quo
tenha concluído pela não triangulação da relação jurídica, ante a falta de citação, verifico que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é tranquila quanto à validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, ainda que recebida por terceiro.

Vejamos:

“RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. VALIDADE.

1.
É tranquila a jurisprudência do STJ pela validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.473.134/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 28/8/2017.)” (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO POSTAL. ENTREGA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO, MESMO QUE RECEBIDA POR TERCEIRO. VALIDADE DA CITAÇÃO. EQUIPARAÇÃO À CITAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES.

-
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. Também é pacífico o entendimento de que "a citação postal equivale à citação pessoal para o efeito de interromper o curso do prazo prescricional"
.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.227.958/RS, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 24/5/2011, DJe de 7/6/2011.)” (destaquei)

A carta postal para a citação da Apelada foi recebida no endereço fiscal, na data de
03.10.2019
(id. 2413310 e 2413312).

Posteriormente, o Apelante requereu a juntada do Termo de Confissão de Dívida n.º 001435/2019, celebrado entre as partes, no dia
05.11.2019
(id. 2413315), evidenciando o reconhecimento da dívida e do pedido da execução pela Apelada.

Logo, com base no princípio da causalidade e da sucumbência, é impositiva a aplicação do ônus de sucumbência à Apelada que confessou, reconheceu e pagou o débito, devendo arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO à apelação cível
, para reformar a sentença, condenando a Apelada ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5003836-25.2018.8.08.0014_ACi

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003836-25.2018.8.08.0014

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE COLATINA

PROCURADORA : MARTA SAVIATTO

RECORRIDA : LARISSA MARTINS DENÍCOLI

MAGISTRADO : GETTER LOPES DE FARIA JÚNIOR

ACÓRDÃO

EMENTA.
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO. QUITAÇÃO. EXTINÇÃO. CITAÇÃO. OCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. É válida a citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto da executada, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes do c. STJ.

2. A realização do Termo de Confissão de Dívida n.º 001435/2019, celebrado após a citação da executada na execução fiscal, evidencia o reconhecimento da dívida e do pedido da execução.

3. É cabível a condenação da executada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade e da sucumbência.

4. Recurso provido. Sentença reformada.

TJES/SMBJ/221/5003836-25.2018.8.08.0014_ACi

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.